Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NESTOR NONATO CORREA - CPF: 346.177.281-04 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a retificação de faturas com valores excessivos emitidas a partir de setembro/2019 na unidade consumidora no 6/862489-2, condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pelo corte indevido de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao emitir faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se o corte indevido de energia elétrica configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4.

Laudo pericial técnico e imparcial atestou inconsistências nas medições e ausência de justificativa técnica para elevação abrupta do consumo faturado, revelando erro no procedimento de faturamento e caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se a argumentos genéricos sem conseguir desconstituir a prova pericial.

6.

A má-fé da concessionária restou comprovada pela desídia no tratamento das reclamações administrativas junto ao PROCON/MT (protocolos 338997924, 338997925 e 338997926), mantendo cobrança abusiva mesmo após alertas sobre discrepância dos valores.

7.

A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929.

8.

O corte de serviço essencial baseado em dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria ofensa à dignidade do consumidor e privação de bem indispensável à vida cotidiana.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A emissão de faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos. 2. A cobrança indevida mantida mesmo após reclamações administrativas caracteriza má-fé e violação à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O corte indevido de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo. 4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, cabendo-lhe o ônus da prova para afastar a responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EREsp 1498617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024; TJ-MT, N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/04/2024; TJ-MT, N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência; (ii) determinar a retificação das faturas com base na média histórica apurada em perícia; (iii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id.

338998412), a concessionária sustenta a regularidade do procedimento de medição e faturamento, alegando que a variação de consumo decorre de hábitos da unidade consumidora. Defende a validade das inspeções realizadas, a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Pugna, ainda, pelo afastamento da devolução em dobro, invocando a Resolução 1.000/2021 da ANEEL e a ausência de má-fé.

A parte recorrente foi intimada e não apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id.

339385398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência; (ii) determinar a retificação das faturas com base na média histórica apurada em perícia; (iii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia central reside na legalidade das cobranças excessivas emitidas a partir de setembro de 2019, na unidade consumidora no 6/862489-2. A Apelante insiste na tese de regularidade das medições e de que o aumento de consumo seria fruto de alteração de hábitos do consumidor. Contudo, tal alegação cai por terra diante da
prova pericial produzida sob o crivo do contraditório
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, enquanto a concessionária, prestadora do serviço público essencial, caracteriza-se como fornecedora, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal.

No caso, constata-se que o
expert
nomeado pelo Juízo foi categórico ao constatar inconsistências nas medições e a ausência de justificativa técnica para a elevação abrupta do consumo faturado. A vistoria
in loco
confirmou que a unidade consumidora no. 6/862489-2 possui estrutura elétrica simples e carga instalada (eletrodomésticos) incompatível com os valores exorbitantes cobrados pela concessionária, conforme Laudo pericial juntado ao Id. 338998389.

Não se trata, portanto, de mera alegação do consumidor, mas de constatação técnica de que o faturamento destoou completamente da realidade física do imóvel e do histórico de consumo (média de 231,33 kWh/mês). A concessionária, por sua vez, limitou-se a argumentos genéricos sobre a validade de seus procedimentos unilaterais, sem conseguir desconstituir o laudo pericial judicial.

Colaciono parte do laudo:

(...) De acordo com os documentos juntados nos autos, o aumento do consumo teve início em set/2019. Nos documentos juntados nas Ids 47966969, 479669670, 47966971 (histórico de consumo referência aos anos 2019 e 2020), observou-se que de um consumo em média era de 3328,502 kWh conforme demonstra gráfico a seguir (figura 01 e 02).

(...)

Verificando os gráficos de 2019 e 2020, houve uma variação mínima no consumo, considerando que no imóvel não houve alteração construtiva bem como na aquisição de alguns eletrodomésticos nesse período. Não há registros de substituição do medidor, juntado nos autos bem como relatado pelas partes na data da perícia.

(...)

Na vistoria interna do imóvel, foi levantado equipamentos pelo Expert, para realizar o cálculo de consumo pelo tipo e classe do funcionamento da residência rural, verificando os seguintes itens: potência, quantidade, tipo de carga e tempo de uso. Na vistoria externa, o medidor ora substituído, não apresentou nenhuma anomalia em sua instalação bem como seus aterramentos e ligações do poste até o padrão de entrada e quadros de distribuição internas do imóvel. Analisando cada equipamento e seu tempo de uso, chegou-se ao valor estimado de 194,80 kWh/mês, considerando que o imóvel é urbano onde, o valor do kWh para a região de Mato Grosso estipulado em R$/kWh 1,08709, totalizando o valor de R$ 211,77 mês a ser considerado pela Concessionária, conforme planilha estimada a seguir.

(...)

Considerando os diversos elementos que compõem o sistema de abastecimento de energia apresentadas pelo Expert junto a vistoria “in loco”, e demais instalações da edificação não apresentam irregularidades nem violações que possam
representar uma elevação de consumo registrada nas contas da Concessionária no período estabelecido pelo objeto da ação
. (...)”

Constata-se que não houve impugnação específica quanto ao resultado atestado pelo perito. A apelante ao se manifestar sobre o laudo (Id. 338998398) apenas faz interpretação que “
O estudo técnico produzido pelo expert nomeado por este juízo corroborou a tese defensiva esposada, na medida em que confirma que o aparelho medidor está funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico
.”

Todavia, a conclusão pericial para o resultado da controvérsia é diversa, visto que não encontrou “
irregularidades nem violações que possam

representar uma elevação de consumo registrada nas contas da Concessionária no período estabelecido pelo objeto da ação
.”
Logo, não encontrou irregularidade técnica capaz de justificar a elevação do consumo registrado no período contestado pelo apelante. Portanto, as faturas questionadas apresentaram consumo muito acima da média histórica da unidade sem justificativa técnica plausível.

Assim, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afirmar que “
restou comprovado que o aumento expressivo do consumo não decorreu do uso efetivo de energia, mas de falha na medição e no faturamento, configurando erro na prestação do serviço. Assim, as faturas impugnadas devem ser retificadas com base na média histórica de consumo apurada pela perícia, reconhecendo-se a inexistência do débito correspondente e o direito do autor à restituição simples dos valores pagos a maior.”

A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, §6o, CF e art. 14, CDC), e, invertido o ônus da prova, cabia a ela demonstrar que o consumo faturado foi efetivamente utilizado. Não o fazendo, e havendo prova técnica em sentido contrário, a retificação das faturas pela média histórica é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora.

Nesse sentido, é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes
. 2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.
(N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

No caso em apreço, a concessionária não apresentou qualquer evidência técnica que justificasse o aumento súbito e progressivo do consumo registrado nos meses questionados, limitando-se a apresentar defesa genérica. Diante desse cenário, entendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

A Apelante insurge-se contra
a condenação à devolução em dobro
, alegando ausência de má-fé e "engano justificável". Sem razão.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

No caso em tela,
não há que se falar em engano justificável, tampouco em ausência de má-fé.

A má-fé da concessionária restou cabalmente comprovada pela desídia no tratamento das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor. O autor buscou solucionar o problema pela via administrativa diversas vezes, conforme comprovam os protocolos de atendimento junto ao PROCON/MT sob os números 338997924, 338997925 e 338997926.

Mesmo alertada reiteradamente sobre a discrepância dos valores e a impossibilidade fática daquele consumo, a Apelante manteve a cobrança abusiva e procedeu ao corte de energia. Tal conduta demonstra total desprezo pelos direitos do consumidor e violação frontal à boa-fé objetiva.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. (...) 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (...) 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (Tema 929):
''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

É verdade que houve modulação dos efeitos daquele entendimento para cobranças realizadas após 30/03/2021. Contudo, no caso dos autos,
a devolução em dobro se impõe independentemente da modulação temporal
, pois, como dito, a conduta da Apelante preenche até mesmo os requisitos subjetivos mais rigorosos exigidos pela jurisprudência anterior.

Ao ignorar as reclamações do PROCON (protocolos 338997924, 338997925 e 338997926) e insistir no erro a ponto de cortar a energia do consumidor, a concessionária agiu com evidente má-fé e abuso de direito.

Sobre a aplicação temporal e a consolidação do tema, o STJ recentemente assentou nos
EREsp 1498617/MT
:

"(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)" (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

No caso vertente, a cobrança indevida, mantida mesmo após alertas administrativos e denúncias ao órgão de defesa do consumidor, configura flagrante violação à boa-fé objetiva. A concessionária não agiu com a lealdade e o cuidado necessários, preferindo transferir ao consumidor o ônus de suas falhas de medição.

Portanto, seja pela ótica da má-fé comprovada (que autoriza a repetição em dobro em qualquer tempo), seja pela nova ótica da violação à boa-fé objetiva (tese fixada pelo STJ),
a sentença que determinou a restituição em dobro é irretocável
.

No tocante
ao dano moral
, a sentença foi precisa. Houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 28/01/2021, motivada por débitos que, conforme apurado na perícia, eram indevidos e exorbitantes.

O corte de serviço essencial (energia elétrica) baseado em dívida inexistente ou cobrada em excesso configura
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à dignidade do consumidor e da privação de bem indispensável à vida cotidiana.

Ademais, observo que a parte autora, buscou, reiteradamente, a resolução do caso de forma administrativa desde outubro de 2019, inclusive, com ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao
Procon Municipal (Id. 338997924,
338997925 e 338997926) e Boletim de Ocorrência (Id. 338997918), discordando da elevação abrupta do consumo. Desta forma, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

O valor fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se, inclusive, módico diante da gravidade da conduta (corte de energia) e da capacidade econômica da ofensora, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer redução.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso de danos morais decorrentes de relação de consumo, o STJ tem entendido que o termo
inicial é a data da citação
, conforme aplicado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pela concessionária
ENERGISA S/A.
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões acima expostas.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026